Tribunal: STF
Processo: Ext 981
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Ordem de prisão preventiva do Estado
requerente. Defesa. Alegação de extinção de punibilidade.
Prescrição. Consumação. Delitos praticados há mais de 20 anos.
Aplicação do inc. VI do art. 77 da Lei nº 6.815/90 e da alínea "c"
do art. 3º do Tratado de Extradição promulgado pelo Decreto nº
62.979, de 11.07.1968. Pedido Indeferido. Consumada a prescrição do
delito imputado ao extraditando, não se lhe admite a extradição